Tribunal: TJES
Processo: 5012605-07.2024.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012605-07.2024.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PATRICIA TEIXEIRA CRUZ DA SILVA

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – REINCLUSÃO DE SOBRENOME DO EX-CÔNJUGE – POSSIBILIDADE – NOME COMO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DIREITO À IDENTIDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – UTILIZAÇÃO SOCIAL POR DÉCADAS – DIFICULDADES BUROCRÁTICAS E DE SAÚDE COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS – SENTENÇA REFORMADA.

1. O nome civil constitui atributo da personalidade e instrumento de identificação social do indivíduo, admitindo modificação em hipóteses excepcionais, notadamente quando demonstrado justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. Precedentes do e. STJ.

2. Tendo a parte autora utilizado por mais de vinte anos o nome de casada, sendo ele reconhecido como expressão de sua identidade social, e demonstradas as dificuldades enfrentadas após sua exclusão, impõe-se a reinclusão do patronímico do ex-cônjuge, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5012605-07.2024.8.08.0048

Apelante: Patrícia Teixeira Cruz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral na ação de retificação de registros civil ajuizada pela apelante. (ID. 10690020)

A apelante sustenta basicamente que necessita “[...]retornar ao “nome de casada”, após a decretação do divórcio, já que está passando por gravíssimo estado de saúde, tendo que se deparar com obstáculos burocráticos todas as vezes em que se apresenta nos órgãos e departamentos médicos[...]”, bem como que a medida tem respaldo no seu
“[...]direito à identidade pessoal, especialmente porque o nome representa a própria identidade individual[...]”
. (ID. 10690023)

Parecer Ministerial, pelo provimento do recurso (ID. 12456258).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 13 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em analisar o direito à reinclusão do sobrenome do ex-cônjuge (“da Silva”) no nome da apelante, após a averbação de seu divórcio, que fora negado pela sentença sob o fundamento de ausência de previsão legal expressa e risco à segurança jurídica.

Entretanto, da análise dos autos apurei que a apelante demonstrou motivo justo e excepcional para a alteração pretendida, pois é portadora de tetraparesia e outros problemas de saúde que dificultam sua mobilidade e acesso a serviços públicos essenciais, especialmente de saúde e previdência. Tais dificuldades derivam da alteração de seu nome, outrora utilizado por mais de duas décadas e reconhecido socialmente.

A jurisprudência pátria do e. STJ tem evoluído no sentido de reconhecer o nome como atributo da personalidade (art. 16 do Código Civil), admitindo sua alteração em hipóteses excepcionais, desde que não haja prejuízo a terceiros nem violação à segurança jurídica, tal como evidenciado no caso vertente.

O direito ao nome, assim compreendido como o prenome e o patronímico, é um dos elementos estruturantes dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que diz respeito à própria identidade pessoal do indivíduo, não apenas em relação a si mesmo, mas também no ambiente familiar e perante a sociedade em que vive.

A propósito, atente-se para o seguinte excerto:

“[...]Conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros. Precedente.[...]” (REsp n. 2.076.693/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Como bem apontado pelo Ministério Público Estadual em seu parecer favorável à autora (ID 12456258),
"[...]ainda que o caso em análise não se encontre elencado nas hipóteses expressamente previstas no art. 57, da Lei 6.015, não se pode, ao argumento de aplicação de forma absoluta do princípio da segurança jurídica, ignorar a realidade concreta da Apelante e como a referida alteração vem impossibilitando a fruição de direitos fundamentais, como previdência e saúde, sendo evidente que a garantia da dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre a rigidez dos registros públicos
.”

Dessa forma, inexistindo qualquer prejuízo a terceiros, mostra-se legítima e proporcional a reinclusão do sobrenome "da Silva", adotado por mais de 20 (vinte) anos pela apelante e cuja exclusão vem lhe causando embaraços concretos no exercício de direitos básicos.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, a fim de determinar a retificação da certidão de casamento da autora, para que conste, no campo de averbações, o nome “Patrícia Teixeira Cruz da Silva”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.